Tribunal: TJDFT
Processo: 0702310-58.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao Agravo de Instrumento sob o fundamento de que é incabível a rediscussão do conteúdo jurídico do título executivo judicial, especificamente quanto ao valor da gratificação, por tratar-se de matéria já decidida e acobertada pela coisa julgada.

2. A embargante aduz que o acórdão teria incorrido em omissão ao não considerar que o título executivo determinou a aplicação da Lei Distrital no 3.824/2006, que prevê a Gratificação de Atividade de Vigilância Sanitária (GAV) no percentual de 30% sobre o maior vencimento do cargo de Analista de Administração Pública, e não no valor fixo de R$ 600,00.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. Os Embargos de Declaração têm por objetivo sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. No caso, inexiste omissão a ser sanada. O voto enfrentou de forma clara e suficiente a questão posta em julgamento, consignando que o valor da gratificação foi definido na sentença e confirmado pelo acórdão da Turma Recursal, consolidando a coisa julgada sobre todos os aspectos, inclusive quanto ao montante. A coisa julgada impede qualquer alteração do critério fixado na decisão exequenda, ainda que o embargante entenda existir legislação mais favorável.

6. A irresignação apresentada reflete inconformismo do embargante, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.

7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.